Tribunal: STF
Processo: HC 121994
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Nulidade da condenação imposta ao paciente. Cerceamento de defesa no curso do processo criminal não caracterizado. Prejuízo não demonstrado. Incidência da Súmula nº 523/STF. Precedentes. Cerceamento de defesa ocasionado pela não apresentação por parte da defesa de diligências do antigo art. 499 do Código de Processo Penal. Matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Precedentes. Conhecimento parcial do writ. Ordem denegada.



    1. O alegado cerceamento de defesa não encontra respaldo nos autos, pois a impetrante não logrou demonstrar eventual prejuízo causado ao paciente em decorrência da suposta atuação deficiente da defesa, de modo a justificar a concessão da ordem.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas ao analisar o apelo defensivo bem demonstrou que a instrução processual teria sido realizada com o apego necessário aos postulados do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, inciso LV).



    3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a nulidade por deficiência na defesa só deve ser declarada se comprovado o efetivo prejuízo. Esse entendimento está, ainda, preconizado na Súmula nº 523/STF, que assim dispõe: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 



    4. O apontado prejuízo ocasionado pela não apresentação por parte da defesa de diligências do antigo art. 499 do Código de Processo Penal deixou de ser analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, a apreciação desse tema, de forma originária, no presente momento, configuraria verdadeira supressão de instância, o que é inadmissível. 



    5. Habeas corpus denegado.